Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-15.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. INDENIZAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. PERCENTUAL APLICÁVEL. CÁLCULO CORRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado pelo juízo e são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução.
2. O art. 3o da Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.945/2009, estabelece os limites e os percentuais aplicáveis à indenização referente aos danos cobertos pelo seguro DPVAT, quando resultarem em invalidez permanente total ou parcial.
3. Nos termos da lei, o cálculo da indenização securitária - em caso de invalidez permanente parcial incompleta - deve se dar da seguinte forma: 1) primeiro deve ser efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do § 1o do art. 3o; 2) em seguida, procede-se à redução proporcional conforme o grau de repercussão da perda.
4. O enquadramento inicial deve ser feito conforme a tabela constante do anexo da Lei 6.194/74. Para a hipótese de “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores”, o percentual aplicável é 70% em relação ao valor máximo. Na sequência, deve ser aplicada a redução proporcional ao grau de repercussão da perda. No caso de perda de repercussão intensa, aplica-se o percentual de 75%, nos termos do inciso II do § 1o.
5. Na hipótese, o cálculo realizado pela seguradora seguiu exatamente o comando legal. Dessa forma, não há que se falar em complementação da indenização pela seguradora. A obrigação securitária foi cumprida integralmente.
6. Recurso conhecido e não provido.